Tribunal: TJPA
Processo: 0813984-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813984-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. APROVEITAMENTO SUCESSIVOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de remição de pena decorrente da aprovação por aproveitamento do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023.

2. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que sejam remidos 500 (quinhentos) dias da pena do agravante deferido, alegando a inexistência de qualquer óbice para obtenção da remição de pena pela aprovação por aproveitamento no ENEM.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em definir (i) se o apenado tem direito à remição por aproveitamento sucessivo, em razão de aprovação no ENEM dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023.

III. Razões de decidir:

4. Há sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez concedida a remissão pela aprovação no ENEM, não é possível novo abatimento nas penas do reeducando por aproveitamentos sucessivos no referido exame nacional, vez que se trata de duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, mormente porque a reiteração de aprovações no mesmo exame não demonstra evolução educacional

5. No caso dos autos, em consulta ao sistema SEEU, consta que o benefício já foi concedido ao apenado, em razão de sua aprovação no ENEM do ano de 2016 (movimentação 9.1), ocasião em que foram abatidos 100 (cem) dias de sua pena. Portanto, inviável nova remição com base no mesmo fato gerador do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no HC n. 930.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0813984-17.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de remição de pena decorrente da aprovação por aproveitamento do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023.

Nas razões recursais, a defesa do agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a inexistência de qualquer óbice para obtenção do benefício de remição de pena pela aprovação por aproveitamentos no ENEM (ID-21605950).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21605953).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21605956).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21654028).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM

A defesa pleiteia a reforma da decisão, alegando a inexistência de qualquer óbice para obtenção do benefício de remição de pena pelo apenado, em razão de sua aprovação sucessiva no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023.

O pleito não merece acolhimento. Vejamos.

A jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que, uma vez concedida a remissão pela aprovação no ENEM, não é possível novo abatimento nas penas do reeducando por aproveitamentos sucessivos no referido exame nacional, vez que se trata de duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, mormente porque a reiteração de aprovações no mesmo exame não demonstra evolução educacional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. SEGUNDA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO SUBMETIDO OU ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

[...]

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 930.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No caso dos autos, a defesa pleiteia a remição de 500 (quinhentos) dias em razão da aprovação no ENEM das edições dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2023.

Em consulta ao sistema SEEU, consta que o benefício já foi concedido ao apenado, em razão de sua aprovação no ENEM do ano de 2016 (movimentação 9.1 da ação de execução nº 0000312-37.2014.8.14.0028), ocasião em que foram abatidos 100 (cem) dias de sua pena.

Dessa forma, à luz dos entendimentos expostos, resta inviável a concessão do benefício com base nas aprovações posteriores no referido exame, sob pena de incorrer em nova remição de pena pelo mesmo fato gerador.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025